Tribunal: TJSP
Processo: 1023236-28.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à Execução Fiscal – Municipalidade de São Bernardo do Campo – ISS Terceiros Autodeclarado e Multa por infração à legislação relativa a obras – CDA’s 142742/2015, 85154/2015, 122754/2015 e 142801/2015 – CDA no 334470/2014 referente à multa imposta - Requerimento administrativo não atendido - Cerceamento de defesa – Ocorrência – Demais títulos que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à Execução Fiscal – Municipalidade de São Bernardo do Campo – ISS Terceiros Autodeclarado e Multa por infração à legislação relativa a obras – CDA’s 142742/2015, 85154/2015, 122754/2015 e 142801/2015 – CDA no 334470/2014 referente à multa imposta - Requerimento administrativo não atendido - Cerceamento de defesa – Ocorrência – Demais títulos que foram quitados pela embargante - Sentença mantida - Recursos Oficial e Voluntário da Municipalidade não providos.